Tribunal: TJDFT
Processo: 0701104-43.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA NÃO RECONHECIDOS – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Agravo de Instrumento interposto pela parte autora contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Aduz a Agravante que Auto de Infração n. 97881, da Vigilância Sanitária do Distrito Federal, que resultou no processo SEI no 00060-00147181/2022-37, não deve subsistir, em razão de sua desproporcionalidade e também porque as exigências para funcionamento da Clínica como centro cirúrgico foram atendidas.
2. O pedido de antecipação da pretensão recursal foi indeferido (ver ID 59423257) ao fundamento de que a regularidade da atuação da Vigilância Sanitária, que resultou no auto de infração com natureza pecuniária, somente pode ter sua eficácia suspendida depois de instaurado o contraditório e a instrução processual, porque aparentemente houve regular aplicação das normas.
3. O Distrito Federal apresentou não apresentou contrarrazões. A parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
4. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração porque, como dito linhas acima, em razão da presunção de legitimidade do ato administrativo e da inexistência prática de ato facilmente identificado como ilegal, não como suspender sua eficácia. De modo que esse direito somente poderá ser alcançado mediante sentença, o que afasta a possibilidade de antecipação da tutela.
5. Assim, mantenho o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.